Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARTICULARIDADE. EFEITO “EX TUNC”. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR NÃO EXISTIR O NÚMERO. TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. MORA COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, os documentos colacionados aos autos evidenciam que o réu apelante não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento e de sua família. 1.1. O art. 99, “caput” e §1o, do CPC, determina que o pedido de justiça gratuita deve ser realizado na primeira oportunidade, e, considerando que o requerido cumpriu aludida regra processual, inclusive com a interposição de Agravo de Instrumento, julgado prejudicado face a prolação de sentença, o deferimento do pleito de gratuidade de justiça deve retroagir (efeitos “ex tunc”) à data do pedido.
2. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da r. sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 3.1. Na hipótese, embora retornada a carta registrada pelos Correios sob a rubrica “não existe o número”, a notificação extrajudicial foi devidamente enviada com Aviso de Recebimento – AR para o endereço informado pelo devedor no contrato firmado entre as partes, sendo apta para fins de comprovação da constituição em mora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.